Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709676-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELL MARQUES SANTOS, MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA EMBARGADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Opostos embargos de declaração pela parte autora no ID 63365928, o patrono do plano de saúde renunciou ao mandato no ID 64783305. Assim, suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se o plano de saúde, pessoalmente, para regularizar sua representação processual. Regularizada, intime-se, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Brasília, DF, 7 de outubro de 2024 15:29:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador